Tribunal: TJES
Processo: 5000877-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAILZA RIBEIRO DE JESUS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por MAILZA RIBEIRO DE JESUS, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em sede de sentença: julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré na obrigação de revisar a fatura de outubro/2021, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, apurando o quantum devido com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal da unidade consumidora em análise; Outrossim, condenou a ré a restituir, à autora, R$ 457,19 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) em dobro, totalizando R$ 914,38 (novecentos e catorze reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de pagamento (04/01/2022 - Id. 11574311), nos termos da Súmula nº 43 do STJ; Por fim, condenou a ré ao pagamento à parte autora de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2545821) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após uma análise nos autos, observa-se que no mês de outubro de 2021 houve um consumo muito superior da média da Recorrida. Tal consumo corresponde a mais de 100% do maior valor já registrado em suas faturas. Vale ressaltar que a Recorrente não demonstrou qualquer tipo de prova para comprovar tal excesso de consumo. Dessa forma, vislumbro de igual forme da r. sentença e mantenho a condenação pelos próprios fundamentos.

Noutra parte, quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, tenho que o lamentável proceder da instituição financeira, a toda evidência, fez com que a parte recorrida se arraigassem deletérios sentimentos de aflição, angústia, impotência, nervosismo, indignação e revolta, em intensidade suficiente para lhe causar abalo relevante à esfera anímica, afetar o seu psiquismo, subtrair sua paz de espírito e alterar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.